Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0716288-10.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: ELISEU RIBEIRO SILVA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça ao reclamante. Oficie-se à autoridade reclamada para prestar informações, em 10 dias. Desnecessária a suspensão do processo ou do ato impugnado, porque não configurado o risco de dano irreparável, art. 989, inc. II, do CPC. Cite-se a beneficiária da decisão impugnada, Stone Pagamentos S/A, para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora